Tribunal: TJSP
Processo: 1005253-98.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Cancelamento indevido do plano de saúde. Sentença de parcial procedência, a qual determinou a reativação do plano, condenando a parte requerida ao pagamento das despesas realizadas com o atendimento médico, além da fixação de dano mora em R$10.000,00. Irresignação da operadora. Não acolhimento. Evidenciado o cancelamento indevido do plano.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Cancelamento indevido do plano de saúde. Sentença de parcial procedência, a qual determinou a reativação do plano, condenando a parte requerida ao pagamento das despesas realizadas com o atendimento médico, além da fixação de dano mora em R$10.000,00. Irresignação da operadora. Não acolhimento. Evidenciado o cancelamento indevido do plano. Danos morais devem ser mantidos. Sentença mantida, nesta parte. RECURSO DO PLANO IMPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA. Pedido de majoração dos danos morais, cobrança de multa e aplicação da pena de litigância de má-fé. Não acolhimento. Valor da indenização (R$10.000,00) compatível com o caso dos autos. Multa que não poderá ser aplicada em virtude da ausência de prazo na decisão liminar para o cumprimento da obrigação. Impossibilidade de reconhecimento da litigância de má-fé. Obrigação cumprida em prazo razoável. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000017878
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005253-98.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada/apelante
ANGELA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005253-98.2018.8.26.0008
Voto no 12.555 (D)
Pág. 2/4
VOTO No 12.555
No Processo - Classe:
1005253-98.2018.8.26.0008 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Cláudio Pereira França
Partes:
Apelante/Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelado/Apelante: Angela Cristina Oliveira de Souza
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. Cancelamento indevido do plano de
saúde. Sentença de parcial procedência, a qual determinou
a reativação do plano, condenando a parte requerida ao
pagamento das despesas realizadas com o atendimento
médico, além da fixação de dano mora em R$10.000,00.
Irresignação da operadora. Não acolhimento. Evidenciado o
cancelamento indevido do plano. Danos morais devem ser
mantidos. Sentença mantida, nesta parte. RECURSO DO
PLANO IMPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA. Pedido de majoração dos danos
morais, cobrança de multa e aplicação da pena de litigância
de má-fé. Não acolhimento. Valor da indenização
(R$10.000,00) compatível com o caso dos autos. Multa que
não poderá ser aplicada em virtude da ausência de prazo na
decisão liminar para o cumprimento da obrigação.
Impossibilidade de reconhecimento da litigância de má-fé.
Obrigação cumprida em prazo razoável. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
274/282, a qual julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer,
cumulada com Indenização, condenando a recorrente a restabelecer definitivamente o
plano de saúde da conveniada, além do pagamento dos danos morais, no importe de
R$10.000,00 e de danos materiais, no valor de R$810,00.
Inconformada, a operadora de saúde apelou (fls. 300/308), afirmando
que o cancelamento ocorreu em virtude de inadimplemento e que os problemas relativos
à dificuldade no pagamento não seriam da respectiva responsabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005253-98.2018.8.26.0008
Voto no 12.555 (D)
Pág. 3/4
Defendeu
a
inocorrência
dos
danos
morais,
postulando,
alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
A autora também apelou (fls. 324/333) requerendo a majoração dos
danos morais para o importe de cem salários e a aplicação da multa pelo
descumprimento no valor de R$50.000,00 (limite fixado na liminar), além da multa em
virtude da litigância de má-fé.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 343/347 e 348/353.
É O RELATÓRIO.
Os recursos devem ser conhecidos, mas não providos.
Conforme se infere do contido nos autos, o plano de saúde cancelou o
contrato da autora durante a respectiva gravidez alegando a ocorrência de inadimplência,
deixando a consumidora desprovida de assistência médica, arcando sozinha com o valor
das consultas.
Da análise dos documentos juntados, conclui-se que a parcela do mês
de julho de 2017, embora paga pela consumidora, foi devolvida pelo banco em virtude
de possuir “valor divergente do registrado”.
Sendo assim, a autora realizou pedido da segunda via para pagamento,
o qual foi efetivamente realizado (fls. 44).
No entanto, mesmo após referido pagamento, o plano da requerente
foi cancelado durante a respectiva gestação, obrigando a demandante a arcar sozinha
com o pagamento das consultas médicas.
Portanto, o cancelamento mostrou-se abusivo, devendo a operadora
restaurar o fornecimento dos serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005253-98.2018.8.26.0008
Voto no 12.555 (D)
Pág. 4/4
Assim sendo, em virtude da abrupta interrupção do plano, a qual
deixou a requerente desprovida de qualquer assistência, impõe-se a manutenção do
reconhecimento dos danos morais.
Ainda, o quantum indenizatório de R$10.000,00 mostra-se em
consonância com os Princípios da Moderação e Razoabilidade, não havendo motivo
para a alteração
Por fim, a restituição dos valores despendidos com atendimento
médico deverão ser ressarcidos à autora na integralidade, uma vez que foram realizados
durante o cancelamento do plano, o qual não se encontrava ativo, em virtude da
iniciativa exclusiva da operadora.
Quanto à aplicação das astreintes, a liminar deferida nos autos fixou a
multa diária até o limite de R$50.000,00, mas não fixou prazo para o cumprimento (fls.
79), o que impossibilita a referida cobrança, em razão do não atendimento ao disposto
no artigo 537, §1o do CPC.
Aliás, para a fixação das astreintes deverá ser observado não somente
a compatibilidade do valor arbitrado com a obrigação, mas também a razoabilidade do
prazo estabelecimento para o cumprimento da ordem judicial.
Por fim, não restou comprovada a litigância de má-fé porque a ordem
foi cumprida em prazo razoável (dez dias) e a observação contida no documento
enviado à consumidora ressaltou que os boletos deveriam ser desconsiderados em caso
de já ter sido realizado o pagamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora